Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-27.2000.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-27.2000.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LENIVALTER D. MENDES

Advogado(s)
:
EMMANUEL BARBOSA GOMES

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II E III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 314 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após intimação válida por meio do portal eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a extinção do feito pela inércia da Fazenda Pública, sem aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 314 do STJ, e se a decisão monocrática deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A execução fiscal foi ajuizada em março de 2000, e, após penhora de bem imóvel em 2006, permaneceu paralisada por 18 anos, sem qualquer manifestação do exequente.

2. A intimação pessoal da Fazenda Pública, realizada por meio eletrônico, cumpriu os requisitos legais, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. O decurso do prazo sem manifestação caracteriza abandono do feito.

3. O art. 40 da LEF é inaplicável ao caso concreto, pois a paralisação não decorreu de dificuldades na localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim da inércia do exequente.

4. O entendimento consolidado no Tema 314 do STJ autoriza a extinção de execuções fiscais não embargadas, por abandono da causa, mesmo sem requerimento do executado, desde que constatada a inércia após intimação válida da Fazenda Pública.

5.
Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO:

Agravo interno conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida, com fundamento nos artigos 485, II e III, do CPC, e em consonância com o Temas 314 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000203-27.2000.8.05.0137
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LENIVALTER D. MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .